Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-25.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001162-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA - CNPJ: 24.771.792/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO EM VALOR SIMPLES. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. Intimada a recolher o preparo em dobro após não comprovar o pagamento no ato da interposição, a recorrente efetuou pagamento em valor simples e sustentou a suficiência do montante recolhido, requerendo o processamento do recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recolhimento do preparo em valor simples, após intimação expressa para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, afasta a deserção do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.

O art. 1.007 do CPC estabelece que a comprovação do preparo constitui ônus do recorrente e requisito de admissibilidade recursal, impondo a deserção em caso de não atendimento.

4.

O § 4º do art. 1.007 do CPC determina que, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição, o recorrente deve ser intimado para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

5.

O § 5º do mesmo dispositivo veda a complementação posterior em caso de insuficiência parcial do preparo após a intimação para recolhimento em dobro.

6.

No caso, embora intimada a recolher o preparo em dobro, a agravante efetuou pagamento correspondente ao preparo simples, deixando de atender ao comando judicial expresso.

7.

A própria documentação juntada demonstra que o sistema eletrônico disponibiliza opção específica para recolhimento em dobro, afastando alegação de impossibilidade técnica.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local confirma que o recolhimento em valor simples quando exigido em dobro configura insuficiência parcial insuscetível de complementação, impondo o reconhecimento da deserção.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe, após intimação, o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. O pagamento em valor simples após intimação para recolhimento em dobro configura insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC. 3. A existência de opção específica no sistema eletrônico para recolhimento em dobro afasta alegação de impossibilidade técnica e mantém a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.214.666/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.880.416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.03.2021, DJe 05.04.2021; TJMT, Embargos de Declaração nº 1021950-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora por sucessão da União Educacional Cândido Rondon – UNIRONDON LTDA., contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento nº 1001162-25.2026.8.11.0000, por deserção, à vista do não recolhimento do preparo em dobro, conforme determinado no despacho de intimação, e em observância ao art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá tem por objeto a cobrança de ISS relacionado ao Processo Administrativo nº 93660/2016, motivo pelo qual ofertou seguro garantia, com base no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980, no valor atualizado do débito para 09/2024, com destaque para a utilização de dados fornecidos pela própria Procuradoria Municipal, e afirmou que a garantia apresentada seria suficiente, já com inclusão de correção, juros, multa e honorários.

Argumenta que a atualização do débito sequer seria necessária, pois o art. 9º da LEF indica que a garantia deve cobrir o valor da dívida constante da CDA, e defende que, à luz do § 3º do art. 9º da LEF, o seguro garantia produz os mesmos efeitos da penhora, sem controvérsia quanto à liquidez e validade da apólice. Sustenta que o prazo de vigência de cinco anos é razoável, com cláusula de renovação automática e compulsória enquanto perdurar a discussão judicial, além de obrigação da seguradora de comunicar previamente o agravado, com antecedência mínima de 90 dias, acerca do término da vigência, e afirma que os índices de atualização, juros e a abrangência de honorários estariam em conformidade com os critérios do Município, a dispensar endosso, e enfatizou tratar-se de “garantia originária”. Relata que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o seguro garantia como meio válido e legal, rejeitou a apólice por entender ausente o acréscimo de 30% previsto no § 2º do art. 835 do CPC, e determinou bloqueio via SISBAJUD, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

No ponto central deste agravo interno, a recorrente assevera que não seria possível instruir o agravo de instrumento com a guia de preparo no momento da distribuição, porque o sistema eletrônico exigiria o número do processo já distribuído para permitir a emissão da guia. Diz que o recurso foi distribuído em 16/01/2026 e que a guia foi emitida no dia 19/01/2026, com pagamento em 21/01/2026, e o comprovante foi juntado em 22/01/2026, em atendimento ao despacho. Afirma que a decisão monocrática recorrida teria partido de premissa equivocada ao reputar insuficiente o preparo apenas porque o ato ordinatório certificou pagamento “na forma simples”, embora não insuficiente, e sustentou que o valor de R$ 412,49 corresponde ao preparo integral segundo a simulação do próprio sistema de arrecadação, com fundamento na Lei Ordinária nº 11.077/2020, e que o sistema teria anexado automaticamente o comprovante aos autos em 28/01/2026.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por deserção, com determinação do regular processamento do recurso e a ratificação dos pedidos formulados na inicial, especialmente o efeito suspensivo em razão do bloqueio; pede, ainda, a reconsideração pelo Relator e, se não acolhida, o julgamento colegiado.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de controvérsia instaurada no bojo de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá em face de Editora e Distribuidora Educacional S.A., sucessora da União Educacional Cândido Rondon – UNIRONDON Ltda., com o objetivo de cobrar créditos de ISS consubstanciados nas CDAs nº 2023/2804753 e 2023/2804754, cujo valor atualizado alcança montante expressivo. No curso da execução, a executada ofertou seguro garantia judicial com a finalidade de assegurar o juízo, ao sustentar que a apólice apresentada abrangia integralmente o débito, acrescido de encargos e honorários, e a reputou suficiente nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980.

O Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Municipais de Cuiabá, embora reconhecesse a idoneidade do seguro garantia como meio apto à garantia do juízo, rejeitou a apólice por ausência do acréscimo de 30% previsto no § 2º do art. 835 do Código de Processo Civil e, em consequência, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

Irresignada, a executada interpôs agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, para reformar a decisão que rejeitou o seguro garantia e determinou a constrição de ativos financeiros.

Todavia,
o recurso foi distribuído sem a comprovação do preparo no ato de sua interposição
, circunstância que ensejou a intimação da agravante para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. Embora tenha posteriormente juntado guia e comprovante de pagamento no valor correspondente ao preparo simples, a parte não efetuou o recolhimento em dobro conforme expressamente determinado, o que levou ao reconhecimento da deserção e ao não conhecimento do agravo de instrumento por decisão monocrática.

Contra essa decisão foi manejado agravo interno, no qual a recorrente sustenta, em síntese, que o valor recolhido corresponderia ao preparo integral e que eventual equívoco decorreria da sistemática de emissão automática das guias pelo sistema eletrônico do Tribunal, e insiste na tese de que teria cumprido a exigência legal.

É nesse contexto fático-processual, marcado pela discussão acerca da regularidade do preparo recursal e da observância do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, que a matéria ora retorna ao exame deste Colegiado.

A controvérsia devolvida a este Colegiado é estritamente processual e antecede o exame de qualquer matéria de fundo: verificar se a agravante cumpriu a determinação expressa de recolhimento do preparo em dobro, prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC, após não ter comprovado adequadamente o preparo no momento da interposição.

E, nesse ponto, os próprios elementos trazidos pela recorrente demonstram que a decisão monocrática deve ser preservada.

Com efeito, o art. 1.007 do CPC consagra regra clara e objetiva: a comprovação do preparo é ônus do recorrente e condição de admissibilidade recursal; não comprovado o recolhimento quando exigido, a consequência é a deserção. O § 4º estabelece a providência saneadora, em caráter excepcional, para a hipótese de ausência de comprovação no ato de interposição, ao determinar a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção; e o § 5º, por sua vez, veda a complementação quando houver insuficiência parcial do preparo no recolhimento realizado nessa etapa. A disciplina é rígida porque preserva a segurança jurídica e a isonomia, para evitar a transformação do preparo em requisito elástico e imprevisível, sujeito a sucessivas correções fora do modelo legal.

No caso concreto, a própria Secretaria desta Câmara certificou nos autos que o pagamento da guia foi realizado “na forma simples” (Id. 342291862), circunstância que evidencia, de maneira objetiva, o descumprimento do comando judicial de Id. 341124862.

Por sua vez, a agravante não discute que foi intimada a recolher o preparo em dobro. Defende que, posteriormente, efetuou pagamento no valor ordinário correspondente à guia de preparo simples, a sustentar que esse seria o valor integral devido.

Contudo, essa linha argumentativa não enfrenta o fundamento determinante da deserção reconhecida:
a intimação não exigiu “integralidade do preparo simples”, mas sim o recolhimento em dobro, exatamente por se tratar de hipótese do art. 1.007, § 4º
.

Em outras palavras, uma vez deflagrado o regime do recolhimento em dobro, não cabe ao recorrente redefinir o parâmetro legal e judicial para afirmar que o valor simples bastaria; impõe-se cumprir o comando de recolher em dobro, sob pena de deserção.

E aqui reside o ponto decisivo, bem delimitado, inclusive, no próprio recurso: a recorrente apresentou na própria petição inicial do agravo interno “
print
” do sistema de arrecadação,
no qual se visualiza, de modo expresso, o campo específico “AGRAVO ART. 1.007, § 4º – RECOLHIMENTO EM DOBRO”
(Id. 347604358, pág. 10), e demonstra que
o sistema disponibiliza, de forma destacada, a opção própria para a situação de recolhimento em dobro
. Ao mesmo tempo, as telas e documentos apresentados evidenciam que a guia gerada e paga foi a correspondente ao “Agravo de Instrumento – Segunda Instância”, em valor simples, ou seja, a modalidade ordinária de preparo, e não o serviço específico de recolhimento em dobro. Esse dado, retirado da própria prova produzida pela agravante, afasta a tese de impossibilidade técnica ou de “automatismo” que impediria o cumprimento do comando judicial:
havia opção própria no sistema para o recolhimento em dobro, mas ela não foi utilizada
.

Diante disso, não procede a alegação de que a decisão teria partido de premissa equivocada por se apoiar na certificação de pagamento “na forma simples”. A expressão não descreve mero detalhe burocrático; ela reflete precisamente a realidade jurídica do ato praticado: diante de determinação de recolhimento em dobro, o pagamento em valor simples não atende ao comando e revela insuficiência à luz do § 4º do art. 1.007.

Também não socorre à agravante o argumento de que a emissão da guia somente seria possível após a distribuição do recurso. Ainda que se admita essa dinâmica operacional, ela não altera o fato essencial: uma vez intimada, cabia à parte gerar a guia adequada ao recolhimento em dobro, justamente a opção que ela própria demonstra existir no sistema. O que o art. 1.007, § 4º, impõe é a realização do pagamento em dobro após a intimação; e, como existe meio eletrônico específico para tanto, a ausência de cumprimento não pode ser atribuída ao sistema, mas sim ao comportamento processual da parte.

Nesse contexto, mantém-se hígida a conclusão de que, intimada a recolher em dobro, a agravante recolheu em valor simples e não atendeu ao comando, razão pela qual incide a deserção.

O não recolhimento do preparo na sua integralidade, se a parte, apesar de intimada, não o fizer dentro do prazo estipulado, conduz ao não conhecimento do recurso, exatamente como dispõe o art. 1.007, § 4º, e reforça o § 5º ao vedar complementações em hipóteses de insuficiência parcial após essa etapa. A decisão monocrática, portanto, está em consonância com o regime legal da admissibilidade recursal e com a finalidade de conferir efetividade às regras de preparo, sem estimular expedientes que relativizem comando judicial expresso.

Confira-se, a propósito, a orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PREPARO. INTIMAÇÃO.

PAGAMENTO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, diante da falta de comprovação adequada do preparo no momento da interposição do recurso
,
o pagamento deve ser realizado em dobro, sendo vedada a simples complementação
. Precedentes.

2. Rever a conclusão do tribunal local no sentido de que o preparo foi realizado de forma parcial demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 2.214.666/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025).

No mesmo sentido é o entendimento desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, como cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INSUFICIÊNCIA PARCIAL. DESERÇÃO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por deserção em razão da apresentação de preparo em valor simples quando deveria ser em dobro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou erro de premissa fática no acórdão que manteve a deserção do recurso, considerando que o preparo simples foi juntado antes da intimação para regularização e o preparo em dobro foi apresentado dentro do prazo concedido.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a configuração da deserção do Agravo de Instrumento em razão da irregularidade no recolhimento do preparo recursal.

4.
A juntada do preparo em valor simples, quando deveria ser em dobro conforme determinado, configura hipótese de insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior
, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC.

5. O fato de o preparo simples ter sido juntado antes da intimação para recolhimento em dobro não altera a situação jurídica, pois o que a lei exige é o cumprimento integral da determinação judicial subsequente.

6. A juntada posterior do comprovante de pagamento em dobro, ainda que dentro do prazo concedido, não tem o condão de afastar a deserção já configurada quando, no momento da análise da admissibilidade recursal, constava nos autos apenas o comprovante de pagamento em valor simples.

7. Não há violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os argumentos relevantes suscitados pelos agravantes, expondo de forma clara e coerente as razões de seu convencimento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
A apresentação de guia de preparo em valor simples quando determinado o recolhimento em dobro configura insuficiência parcial do preparo, insuscetível de complementação posterior, nos termos do art. 1.007, § 5º, do CPC,
impondo-se o reconhecimento da deserção
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º; art. 489, § 1º, IV; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021
.

(TJMT – Embargos de Declaração nº 1021950-94.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025).

Por fim, ressalte-se que o agravo interno, embora retome longamente a controvérsia de fundo sobre a suficiência do seguro garantia e o acerto da decisão de origem quanto à aceitação da apólice, não consegue superar o óbice objetivo de admissibilidade do agravo de instrumento. A discussão meritória não tem o condão de afastar pressuposto processual não atendido, sob pena de esvaziamento das regras de preclusão e de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026